Tribunal: TJBA
Processo: 8072329-82.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8072329-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: MARIANA NUNES DA CRUZ e outros Advogado(s): MARIANA NUNES DA CRUZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS - BA Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE IDENTIDADE. POSSIBILIDADE DE USO INDEVIDO DO NOME DO PACIENTE POR IRMÃO FORAGIDO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Tiago da Anunciação Machado, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Alagoinhas/BA que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP). A defesa alega erro de identidade, sustentando que o verdadeiro autor do crime seria o irmão do paciente, Alexandre Anunciação Dias, foragido do sistema prisional, o qual teria utilizado indevidamente o nome de Tiago em atos processuais. Aponta, ainda, a ausência de verificação rigorosa da identidade na audiência de custódia, o que comprometeria a validade da prisão preventiva. Requer a revogação da custódia e o recolhimento do mandado expedido. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente é válida, diante da alegação de erro de identidade; (ii) determinar se, diante da dúvida razoável quanto à real identidade do autor do fato, é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3 A custódia cautelar foi originalmente decretada com base na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública. 4. A dúvida razoável quanto à identidade do custodiado decorre da semelhança fisionômica observada entre o indivíduo preso em flagrante, conforme registros audiovisuais da audiência de custódia (autos nº 8007673-41.2024.8.05.0004), e Alexandre Anunciação Dias, irmão do paciente e foragido do sistema prisional, conforme imagem constante do documento ID 94700958, o que confere verossimilhança à alegação de que este último pode ter utilizado o nome do paciente para furtar-se à responsabilização penal. 5. A identificação biométrica realizada com base no cadastro do TRE, embora mencionada pelo juízo de origem, não afasta de forma inequívoca a possibilidade de equívoco, sendo necessária prova técnica mais precisa, como a identificação datiloscópica, para esclarecimento definitivo da identidade do acusado. 6. A manutenção da prisão preventiva sem confirmação inequívoca da identidade do custodiado pode ensejar constrangimento ilegal, sendo mais adequada, neste momento, a substituição da custódia por medidas cautelares previstas no art. 319, I e IV do CPP, de modo a assegurar a continuidade da persecução penal sem comprometer indevidamente a liberdade individual. 7. Determina-se, ainda, a realização de exame datiloscópico, com confronto em bancos de dados oficiais e nos registros de outras pessoas indicadas pela defesa, a fim de confirmar a identidade do acusado e afastar eventual erro. IV. Dispositivo e tese 8. Habeas corpus conhecido e ordem parcialmente concedida. Tese de Julgamento “A custódia cautelar exige certeza sobre a identidade do custodiado, sob pena de configurar constrangimento ilegal.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319, incisos I e IV. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8072329-82.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como Impetrante a advogada Mariana Nunes da Cruz, como impetrado o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas e como paciente Tiago da Anunciação Machado. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões, de 2026. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)